Tribunal: TJBA
Processo: 8000288-97.2024.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000288-97.2024.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NOVO HORIZONTE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

APELADO: LORENNA BRITO OLIVEIRA PRATES

Advogado(s)
:
OTAVIO JORGE ASSEF

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NEGATIVAÇÃO APÓS QUITAÇÃO DE DÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 548 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. A parte autora comprovou ter quitado débito no valor de R$ 249,97 em 08/11/2023, mas teve seu nome mantido indevidamente nos cadastros de inadimplentes além do prazo legal. O juízo de origem declarou a inexistência do débito, confirmou a tutela de urgência e condenou o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da negativação após o pagamento do débito caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de indenização deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que impõe à instituição financeira o dever de zelar pela adequada prestação de seus serviços.

A Súmula 548 do STJ impõe ao credor o dever de providenciar a exclusão do nome do devedor do cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis após o pagamento integral do débito, sendo inequívoco o descumprimento dessa obrigação no caso concreto.

A jurisprudência consolidada reconhece o dano moral in re ipsa na hipótese de manutenção indevida da negativação, sendo desnecessária a prova do prejuízo.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, diante da falha na prestação do serviço.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização por danos morais observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e adequação ao caráter compensatório e pedagógico da condenação.

Diante da sucumbência recursal, cabível a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12%, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A manutenção de inscrição em cadastro de inadimplentes após o pagamento da dívida configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

O dano moral decorrente da indevida manutenção da negativação é presumido (
in re ipsa
), dispensando prova do prejuízo.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por falha na prestação do serviço.

O credor deve providenciar a exclusão do registro de inadimplência em até cinco dias úteis após o pagamento integral da dívida, nos termos da Súmula 548 do STJ.
O valor de R$ 10.000,00 a título de indenização por dano moral é compatível com os parâmetros jurisprudenciais e com as peculiaridades do caso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000288-97.2024.8.05.0212
, em que figuram, como apelante,
NOVO HORIZONTE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
(
NEON PAGAMENTOS S.A. – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS)
, e, como apelada,
LORENNA BRITO OLIVEIRA PRATES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)